Tribunal: CARF
Processo: 15504.017597/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017597/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.854 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. RESULTADO DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
RELATIVO
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017597/2008-93
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017597/2008-93

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória. A infração foi assim descrita:
“Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91,
art. 32, inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados nao
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado pela Lei n. 9.528,
de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.” (Fundamento Legal 68).

De acordo com o relatório fiscal:
A empresa deixou de incluir nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, no período de 01/03 a
12/O3, as remunerações de contribuintes individuais e transportadores autônomos,
discriminadas no Anexo I e as remunerações de pró-labore e de segurados descritas em
Mapa de Salários pagos "por fora" descritos em documentos caixa, apreendidos por esta
fiscalização, cópias em anexo e também discriminados no Anexo I, o que constituiu
infração ao Artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n.° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n.° 9.528/97. Através do Termo de Intimação para a Apresentação de
Documentos e Esclarecimentos, a empresa foi intimada para informar por segurados e
valores recebidos, as remunerações apuradas a partir dos documentos caixa, porém não
prestou estas informações. Assim sendo, estes valores não foram discriminados por
segurados.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 A autuação foi fundamentada em mera planilha interna da empresa;
 O mapa de pagamento de salários apreendido retrata devolução de
empréstimo feito pelos sócios à empresa
 A planilha detalha de qual setor da empresa provinham os recursos para
devolução do empréstimo;
 A planilha demonstra os valores gastos pelo setor, além dos pagamentos de
salários;
 Não incide contribuição sobre pagamento de empréstimos;
 As GFIP foram devidamente preenchidas;
 A multa é confiscatória
 A multa deve ser aplicada pelo mínimo legal.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES . MLILTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017597/2008-93

Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Os procedimentos de fiscalização impõem sejam verificados os valores contabilizados,
bem como, os documentos que dão suporte à contabilização, dentre eles, os documentos
de caixa
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A aplicação de penalidade mais benéfica dar-se-á quando do pagamento ou
parcelamento do débito pelo contribuinte, ou, não se subsumindo às mencionadas
hipóteses, quando do ajuizamento da execução fiscal.

Ciência do acórdão em 02/02/2010.

Recurso Voluntário apresentado em 04/03/2010, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
07
Aviso de recebimento (AR) do auto de infração
66
Impugnação
69
Acórdão de 1a instância (DRJ)
129
Aviso de recebimento (AR) do acórdão
143
Recurso Voluntário (RV)
144

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Mérito – Obrigações acessórias – Resultado do julgamento das obrigações
principais
No mérito, em seu recurso voluntário a recorrente se limita a reproduzir as
alegações apresentadas no processo relativo às obrigações principais (processo
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017597/2008-93

15504.017601/2008-13). Desse modo, o resultado do julgamento desse processo, no qual foi
mantida a exigência relacionada aos fatos geradores não declarados em GFIP, deve aqui ser
observado.

Multa – Confisco – Valor aplicável
No que tange especificamente à multa aplicada, a recorrente sustenta que a
penalidade tem caráter confiscatório.
Entretanto, o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal
está obrigada a efetuar seu lançamento de ofício.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Súmula CARF no 02, com o
seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Mesmo raciocínio se faz quanto ao pleito da recorrente para aplicação da multa
em seu mínimo legal: a penalidade aplicada seguiu os cálculos previstos na legislação
correspondente, conforme descrito no relatório fiscal da multa (e-fl. 8). Ademais, como
observado pelo julgador de piso, o valor definitivo da multa deverá ser recalculado, se mais
benéfico à contribuinte, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017597/2008-93

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital